Tribunal: TJSP
Processo: 2075787-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075787-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RONALDO VALÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075787-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
2
Habeas Corpus Criminal no 2075787-06.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Impetrante(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente(s): Ronaldo Valério
Voto no 14690
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de progressão de
regime. Notícia da necessidade de realização do exame
criminológico. Verificação da regularidade na tramitação
processual em sede de execução. Incidência da Súmula no 439, do
C. STJ. Manuseio do writ para agilizar o julgamento.
Constrangimento ilegal que não se vislumbra. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de RONALDO VALÉRIO alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz da Vara de Execuções Criminais da
comarca de Itu/SP
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra recolhido
cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto, mas que já teria preenchido o requisito
objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto.
Aduz que, requerida a progressão de regime, a autoridade coatora
determinou a realização do exame criminológico, sendo este o motivo causador do
constrangimento ilegal ora apontado.
Requer, ainda, tendo em vista a disseminação do novo coronavírus,
a concessão de prisão domiciliar, com fundamento na recomendação no 62, do CNJ, em
que consta, como uma das medidas para a redução dos riscos epidemiológicos, a concessão
da prisão domiciliar no tocante às pessoas que estejam cumprindo pena em regime
semiaberto.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075787-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
3
para dispensar a realização do exame criminológico e progredir o paciente ao regime
intermediário ou a transferência do paciente à prisão domiciliar (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/35).
Vieram as informações (fls. 40/42) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer (fls. 46/50), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Note-se que o paciente formulou pedido de progressão ao regime
aberto e, após tramitação do requerimento, a autoridade coatora determinou a realização de
exame criminológico, sobre o qual se aguarda a devida realização (fls. 30/32).
Tal determinação está devidamente amparada no entendimento
jurisprudencial consolidado, que culminou na edição da Súmula no 439, do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada”.
Logo, havendo dúvida sobre alcançar a progressão o efeito
necessário, ou seja, a ressocialização do preso, sem risco de evasão e retorno à
delinquência, deve o Magistrado lançar mão de instrumentos que o levem a decidir com
mais segurança.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO
DE LIVRAMENTO CONDICIONAL COM ESTEIO APENAS
NO
ATESTADO
DE
BOM
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO. EXECUÇÃO DA PENA DE 46 (QUARENTA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075787-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
4
SEIS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE
RECLUSÃO CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO E
FURTO QUALIFICADOS E HISTÓRICO DE FUGA E
CRIMES DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E
GRAVE AMEAÇA À PESSOA NO CURSO DA EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA CASSAR
O BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME CRIMINOLÓGICO:
SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A Lei n.
10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei n. 7.210/84
LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a
obtenção da progressão de regime, livramento condicional,
indulto e comutação de penas. 2. O silêncio da Lei a respeito da
obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da
execução
do
poder
de
determiná-lo,
desde
que
fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo
pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está
adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a
literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de
transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do
benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na
ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS,
Relatora a Ministra Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJ de
21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o
Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1o.02.10. 3.
Ordem denegada.” (HC 110306/RS; Rel. Min. LUIZ FUX;
DJe-155 DIVULG 07-08-2012, PUBLIC 08-08-2012; Julgamento:
19/06/2012; Primeira Turma).
Por fim, cumpre ressaltar que não serve a presente ação
constitucional para agilizar o julgamento de pedidos formulados, cuidando apenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075787-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14690
5
coação evidente, líquida e certa, não sendo permitida a exposição de fatos controversos.
Aliás, é indevida a utilização do writ visando apressar ou substituir-
se à decisão futura pelo Juízo competente, o que pode acarretar, inclusive, em indesejada
supressão de instância.
Assim sendo, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a
ser sanado pelo remédio heroico.
Ante o exposto, DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus,
impetrada por RONALDO VALÉRIO.
Reinaldo Cintra
Relator